Tribunal: TJPA
Processo: 0807642-29.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807642-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

AGRAVADO: PAULO EDUARDO VAZ BENTES

PROCURADOR: GABRIEL OLIVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CAPUT DO ART. 9º, CPC. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DO RISCO DE DANO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CAPAZES DE LEVAR À CONCLUSÃO QUE O ATRASO NO FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA O EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO FOI POR CULPA DAS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA PORQUE A ENTREGA DAS CHAVES FOI CONDICIONADO À INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E CONCLUSÃO DO FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de nulidade da decisão. Rejeitada porque nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 9º, CPC, a decisão proferida em sede de tutela de urgência, como no caso dos autos, foge à regra de o juiz sempre ouvir as partes previamente antes de se pronunciar sobre qualquer assunto. Além disso, do que foi até então produzido, o perigo de dano restou evidenciado.

2.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a entrega da documentação necessária para fins de financiamento da unidade habitacional objeto da lide, bem como ordenou a entrega das chaves, condicionado à comprovação da inexistência de débitos e da realização do financiamento.

3.

Na hipótese dos autos, embora o agravado já tenha firmado o contrato de financiamento, este somente ocorreu depois do ingresso do feito originário e da liminar analisada nesta oportunidade, deixando os agravantes de trazer indícios de afastar sua culpa na demora no fornecimento da documentação do empréstimo bancário.

4.

Não há que se falar em irreversibilidade da medida ao determinar a entrega das chaves, pois, na própria decisão, foi imposta condição do cumprimento dessa obrigação à comprovação à efetivação do empréstimo bancário e inexistência de débitos.

5.

Recurso conhecido e desprovido

à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA E LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização moral e material (proc. nº 0830853-64.2020.8.14.0301), ajuizada por PAULO EDUARDO VAZ BENTES.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“In casu, da análise da exordial, verifico que o pedido de tutela deve ser parcialmente deferido, uma vez que há a verossimilhança nas alegações da parte, a qual junta aos autos o contrato firmado com a requerida, bem como ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção

de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda, e até mesmo proceder à revogação da medida.

Sendo assim, DEFIRO, PARCIALMENTE, O PEDIDO DE TUTELA PLEITEADO, para determinar que as requeridas procedam à entrega da documentação necessária para fins de financiamento da unidade habitacional pela parte autora e, posteriormente, procedam à entrega das chaves do imóvel, estando, porém, a entrega das chaves condicionada à comprovação,

pela parte autora, da inexistência de débitos e da realização do financiamento.”

No recurso
, arguem preliminar de nulidade da decisão porque proferida sem o prévio contraditório, sendo este necessário em razão de inexistir situação de risco que justificasse a concessão do pleito antecipatório
inaudita altera pars
. No mérito, defendem a impossibilidade de conceder tutela satisfativa ante o perigo de irreversibilidade da medida, pois a entrega imediata das chaves e imissão do recorrido na posse do imóvel somente poderia ocorrer após a conclusão do financiamento, o que, até a interposição do recurso, ainda não havia sido realizado. Além disso, sustentam que o fato de o agravado já ter assinado o contrato de financiamento comprova que cumpriram com a obrigação de fornecer a documentação hábil e necessária para realização do empréstimo bancário.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão ID 3500288 indeferi tanto o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de janeiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Preliminar de nulidade da decisão.

Arguem os recorrentes que a decisão agravada padece de nulidade porque nenhuma decisão pode ser proferida contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, ainda que se trate de matéria que o juiz deva conhecer de ofício. E como no presente caso inexistia situação de risco que permitisse a concessão do pleito antecipatório
inaudita altera pars
, deveria ser reconhecida o
error in procedendo
do juízo singular.

Sem razão.

Isto porque, a decisão combatida foi proferida em sede de tutela provisória e, sendo assim, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 9º, CPC, essa regra, de sempre ouvir as partes previamente, pode não ser aplicada, senão vejamos:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

Além do mais, por mais que os agravantes tentem afastar o perigo de dano na situação vivenciada pelo agravado, tal argumento não pode ser acolhido, haja vista que, conforme demonstrado até o momento, o recorrido cumpriu suas obrigações junto às rés, faltando apenas a documentação que elas ficaram de lhe entregar para providenciar o empréstimo bancário, sendo que, inclusive logrou êxito ter aprovada uma carta de crédito

[1]
junto à instituição financeira, que acabou vencendo pela falta dos desses documentos. Ou seja, o perigo de dano está evidenciado em função da privação da utilização do imóvel para fins de sua moradia em função de um atraso no fornecimento de documentos hábeis para realização do financiamento, em tese, por culpa dos recorrentes.

Com essas considerações, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou que os ora agravantes providenciassem a entrega da documentação necessária para fins de financiamento da unidade habitacional objeto da lide, bem como ordenou a entrega das chaves, condicionado à comprovação, pelo autor, da inexistência de débitos e da realização do financiamento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela de urgência, cumpre verificar se, de fato, estão presentes os elementos para sua concessão previstos no art. 300, CPC.

In casu
, o recorrente questiona não ter sido demonstrada a probabilidade do direito autoral, argumentando que o fato de o agravado já ter assinado o contrato de financiamento comprova que cumpriram com a obrigação de fornecer a documentação hábil e necessária para realização do empréstimo.

Ocorre que, embora os recorrentes tenham trazido aos autos da ação originária o contrato de financiamento assinado pelas partes, observa-se que ele foi firmado em 15 de julho de 2020, ou seja, depois do ingresso da ação e do deferimento da tutela de urgência que ora se analisa, não tendo as agravantes, ao menos até o momento, logrado êxito em demonstrar que não concorreu para o atraso na entrega da documentação para o financiamento, vez que sequer trouxe os motivos dessa demora.

Ademais, com relação à entrega das chaves ao agravado, não há que se falar em irreversibilidade da medida, pois, na própria decisão, o juiz singular condicionou ao cumprimento dessa obrigação à comprovação à efetivação do empréstimo bancário e inexistência de débitos.

Feitas essas ponderações, não carece de modificação a decisão de primeira instância.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
ID 16918448 do feito de origem.

Belém, 14/02/2023